Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO E MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de quebra dos sigilos bancário, fiscal e previdenciário, para o fim de pesquisar bens do devedor passíveis de constrição, bem como indeferiu medidas executivas atípicas com o bloqueio de cartão de crédito e suspensão da CNH, para o fim de compelir o executado ao pagamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se possível a quebra dos sigilos, bem assim o bloqueio do cartão de crédito e a suspensão da CNH, para fins de satisfação da dívida exequenda.
III. Razões de decidir
3. O sigilo bancário, fiscal e previdenciário é direito fundamental que se vincula à intimidade e à vida privada e que impõe a inviolabilidade de dados, salvo exceções da lei. A quebra do sigilo constitui medida excepcional e somente pode ocorrer quando evidente a ameaça a outro direito de mesma envergadura.
3.1. Descabe a quebra de sigilo quando se presta apenas a garantir o pagamento de dívida privada, representando isso uma interferência excessiva em direito fundamental.
4. Cabe ao juiz determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito das ações de execução para pagamento de quantia certa.
5. A constitucionalidade do dispositivo inserido CPC, em face do rol das garantias fundamentais, restou declarada pelo Supremo Tribunal Federal. No Tema Repetitivo 1.137, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”
6. No caso, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o bloqueio de cartões de crédito não garantiriam o cumprimento da obrigação pecuniária, ao invés, traduziriam apenas a desarrazoada privação de direitos, sem efetividade, prestando-se como simples penalidades.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, X, XII e LIV;
CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STF. ADI 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/02/2023.
STJ. REsp n. 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/10/2021; AREsp 2.798.456/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25/8/2025.
STJ. Tema Repetitivo 1.137.

TJDFT. AGI 0714700-02.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/9/2022.